Tribunal: TJSP
Processo: 1509558-29.2025.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Eliza Amelia Maia Santos
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Agravo em execução penal. Prescrição da pretensão executória. Ocorrência. Penas restritivas de direito. Cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto. Ausência de incompatibilidade de cumprimento simultâneo. Inércia estatal. Prazo prescricional que voltou a fluir a partir da progressão ao regime aberto. Biênio consumado. Extinção da punibilidade mantida. Recurso desprovido.